Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727331-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: ESPOLIO DE JOAO CARLOS LOPES PONTE REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA GOMES PONTE D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o parecer da douta Procuradoria de Justiça, bem como para regularizar a sua representação processual, trazendo aos autos, ainda, o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo, a teor do art. 1.016, inciso IV, do CPC. Brasília, DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator